Tribunal: STF
Processo: RE 1001383
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 6):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ICMS. ÓLEOS LUBRIFICANTES. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS POR MEIO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. MULTA EM FUNÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. PREVISÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO FISCO ESTADUAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Sempre que a mercadoria tributada seja de difícil controle de circulação, justifica-se a cobrança antecipada do ICMS, por meio de substituição tributária.
    2. É legítima a exigência antecipada do ICMS sobre óleos lubrificantes, pelo regime da substituição tributária, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como amparada pela Constituição Federal.
    3. Apelação conhecida e não provida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, IV, e §7º, e 155, §2º, I, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o seguinte:
    “(…) que não está questionando nestes autos a constitucionalidade do instituto de substituição tributária, e sim se há de incidir o ICMS por substituição tributária nas vendas internas de lubrificantes e graxas realizadas pelo estabelecimento da Recorrente localizado em Manaus-AM diretamente a consumidores finais, seus clientes, também situados naquele Estado, já que não ocorrerá nenhuma outra etapa subsequente de circulação da mercadoria, pressuposto do regime da substituição tributária.”
    A Presidência do TJAM admitiu o recurso extraordinário por restarem preenchidos os requisitos.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém ressaltar o assentado pelo Tribunal de origem:
    “Todavia, a empresa apelante, uma revendedora de combustíveis e óleos lubrificantes, afirma não se sujeitar ao regime de substituição tributária, haja vista que as mercadorias tributadas pelo fisco estadual nesta oportunidade destinavam-se a consumidor final.
    Nessa esteira, observo que este regime especial de tributação deve ser aplicado a produtos cujo fisco deve ter maior controle sobre circulação ou cuja livre circulação torne difícil a tributação, este é o caso dos combustíveis e lubrificantes, tando que foram contemplados pela exceção do já citada §3º, do art. 114, da RICMS/AM.
    Isto posto, sempre que houver a circulação de lubrificantes o fisco deve recolher antecipadamente o ICMS, por meio do regime de substituição, pouco importando se o produto será revendido posteriormente.
    (…)
    Doutro giro, a Fazenda Estadual informa que o tributo em questão incidiu sobre a venda de lubrificantes à industrias, situação esta perfeitamente contemplada pelo art. 114, §3º, da RICMS/AM.
    Portanto, ao que tudo indica, é legítima a cobrança antecipada do ICMS sobre lubrificantes por intermédio do regime de substituição tributária, ainda a operação seja destinada a consumidor final (indústria).”
    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Confira-se o seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cabimento pela letra c. Pressuposto inexistente. Tributário. ICMS-ST. Distribuição e comercialização de GLP. Compensação. Repasse ao substituto. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF. 1. No RE nº 138.298, a Corte deixou consignado que a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea c, da constituição pressupõe que haja a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossível é dar trânsito ao extraordinário. 2. Dissentir do acórdão recorrido importaria no afastamento das normas locais (Art. 189, do Código Tributário do Estado, aprovado pelo Decreto nº 2.425/86 e o Decreto 1.090-R/2002). Incide, no caso, a Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” 
(ARE 704356 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 21.08.2014) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF.” 
    Aponta, inicialmente, seja reconhecida nulidade evidenciada na questão de ordem, decorrente do fato de restar pendente o julgamento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça.
    No mérito, sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF. Reitera a fundamentação anterior, asseverando que “Ao julgar procedente a exigência do ICMS-ST nas vendas internas de lubrificantes e graxas ocorridas dentro do Estado do Amazonas, o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao princípio da não cumulatividade do imposto, previsto no art. 155, § 2 º , I, da Constituição Federal.” (eDOC 8, p. 10)
    Sustenta, por fim, que a imposição de multa de 200% sobre o valor do imposto viola diversos princípios e direitos constitucionais, tais como o da razoabilidade, da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. 
    A parte Agravada, em sua manifestação, pugnou pela manutenção da decisão agravada (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, a fim de sanar a questão de ordem apresentada, determinei o sobrestamento destes autos em Secretaria até o trânsito em julgado do recurso especial com agravo e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 30).
    O Estado do Amazonas, por meio da Petição nº 40422/2020 (eDOC 33), informou o julgamento e o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.442.718 no STJ e requereu a continuidade do feito. 
    De fato, conforme informações do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente extraordinário (Resp 1.442.718, de relatoria da Min. Assusete Magalhães) teve seu provimento negado, tendo transitado em julgado na data de 26.05.20. 
    Posteriormente, em 28.05.20, os autos foram remetidos a esta Corte Suprema, autuados sob o nº 1270662 e, em seguida, baixados para o Tribunal local, evitando-se duplicidade ante o trâmite da controvérsia no presente recurso. 
    Assim, após o pronunciamento negativo do STJ, permanece hígido o acórdão impugnado mediante o extraordinário. 
    Desse modo, superada a questão de ordem e observada a incidência do princípio da economia processual, impõe-se, desde logo, o rejulgamento do presente recurso extraordinário para reconsiderar, em parte, a decisão monocrática anterior. 
    No tocante ao mérito propriamente dito, reitero que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    Nesse sentido, além do precedente colacionado na decisão anterior, cito, ainda, os seguintes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ Nº 69/04. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a avaliação dos requisitos de validade do regime de substituição tributária determinados pela LC nº 86/1997 em cotejo com a legislação local. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 665.329-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016)
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO INTERESTADUAL. PROTOLOCO ICMS 41/08. ANTECIPAÇÃO DE FATO GERADOR. DECRETO 45.390/07. ILEGALIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.11.2009. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 633.997-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 580.788-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014)
    De outra banda, a discussão acerca do caráter confiscatório da multa apurada em 200% sobre o valor que a parte recorrente deixou de recolher aos cofres públicos não foi devidamente analisada na decisão monocrática anterior.
    Nesse sentido, verifica-se que a controvérsia relativa aos limites da multa fiscal punitiva encontra coincidência com o Tema 863 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 736.090, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.11.2015, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Ante o exposto:
    a) Quanto à matéria de fundo, mantenho o entendimento anterior para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º do RISTF;
    b) No tocante à multa imposta, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Fica prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente